Tribunal: TJDFT
Processo: 0732393-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732393-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATO DO CARMO SAMPAIO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por RENATO DO CARMO SAMPAIO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. De acordo com a inicial, o impetrante pede, em caráter liminar, a anulação da questão 57, da prova tipo “A” para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, atribuindo-se a pontuação correspondente com a reclassificação no certame. Subsidiariamente, pugna que seja garantido ao impetrante o direito de fazer o curso de formação, haja vista ter sido classificado para sua realização, que ocorrerá entre os dias 14 de setembro a dia 13 de outubro, e tendo em vista as liminares concedidas em Mandado de Segurança a outros candidatos, trouxe prejudicialidade à posição de classificação do impetrante. No mérito, requer que seja confirmada a medida liminar para conceder a segurança. Narra o impetrante que realizou concurso público para ingresso no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Afirma que, concorrendo a vaga de PNP - Pretos, Negros e Pardos, atingiu os pontos necessários para sua aprovação e que, atualmente, está na colocação 180a na Ampla Concorrência [A.C.] e 32a nas Vagas destinadas à Pretos, Negros e Pardos [P.N.P.], com 92,79 pontos. Aponta, no entanto, existir erro no gabarito da questão de número 57 da prova tipo “A” do cargo 103, sob o argumento de que teria sido exigido o conhecimento de conteúdo de súmula já revogada antes da abertura do certame (Súmula no 7/TARF-DF). Ao final, alega que a questão fora questionada por inúmeros candidatos e indeferida a sua anulação pela banca (ID 49807838), expondo o impetrante ao risco em sofrer prejuízos irreparáveis, pois, caso o certame prossiga sem a anulação da questão mencionada, o impetrante terá sua classificação prejudicada na convocação para curso de formação, uma vez que, de acordo com o item de n° 16.5.4 do edital no 01/2022 – ATUB, só serão convocados para matrícula para o curso de formação até a 105a posição dos candidatos à Ampla Concorrência da Área de Especialização 103 Atividades Econômicas e Urbanas. É o breve relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/2009, que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não dispensa a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Ou seja, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da ameaça ou concreta violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Enfim, o direito invocado há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante para ser amparável por mandado de segurança. No caso em análise, contudo, o presente mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. Isso porque, se a existência do direito for duvidosa, a sua extensão ainda não estiver delimitada ou seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Conforme se observada da situação narrada na inicial e dos argumentos deduzidos pelo impetrante, verifica-se que a parte utiliza a via estreita do mandamus com o objetivo de anular questão de concurso público. A esse respeito, afirma que a questão de número 57 da prova tipo "A” teria exigido conhecimento de conteúdo não previsto no edital, pois a súmula indicada na questão (Súmula no 7/TARF-DF) teria sido revogada antes da abertura do certame, o que impõe a anulação da questão e o computo da pontuação respectiva. Todavia, do que se extrai dos autos, o impetrante fez juntada apenas do “RESULTADO PRELIMINAR NAS ETAPAS 1 E 2 (Prova Objetiva e Prova Discursiva)” (ID 49807834). Cabe registrar, ademais, que o Edital no 06/2023, publicado no DODF em 28/06/2023, “em decorrência de anulação das questões da prova” promoveu retificação no edital de abertura no 01/2022, divulgando novo cronograma do concurso, qual seja: “12 Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da 1a Etapa do concurso público: 7/08 a 11/8/2023. 13 Divulgação do resultado final da 1a Etapa do concurso público: 15/08/2023”. - g.n. Desse modo, diante da ausência de resultado definitivo ou da manutenção do gabarito questionado, ressalta inexistente o ato coator apontado pelo impetrante, não havendo prova pré-constituída do direito alegado, ensejando no indeferimento da petição inicial. Outrossim, deve-se frisar ser vedada a incursão do Poder Judiciário no controle do mérito de ato administrativo, salvo se constatada ilegalidade, ilegitimidade ou desproporcionalidade, as quais abrangem não só a infringência do texto legal, mas também o abuso, por excesso ou desvio de poder. Quando não se verifica, de pronto, nenhuma ilegalidade ou violação a direito subjetivo, não é dado ao Judiciário substituir o administrador público, tratando-se de questão afeta ao mérito administrativo e, portanto, que não comporta interferência judicial, sob pena de violação à separação dos poderes. Ademais, segundo entendimento jurisprudencial pacificado, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tese de Repercussão Geral definida no RE632.853, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/06/15, Tema 485). Além disso, a produção de provas não é compatível com o rito do mandado de segurança, que é especial, uma vez que esse remédio constitucional exige a denominada prova pré-constituída, ou seja, caberia ao impetrante apresentar todas as provas já na petição inicial, o que não se verifica no caso em tela. Por certo, a pretensão do impetrante, que alega que o conteúdo da referida questão não está previsto no edital, depende da análise comparativa entre a prova do concurso e o conteúdo do edital frente à doutrina e opiniões de especialistas no tema, o que pode exigir eventual perícia. Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. Desse modo, como não existe fase de produção de provas no rito especial e estreito do writ, restou evidenciada a inadequação da via eleita, o que implica o indeferimento da inicial. Nesse sentido, precedentes deste TJDFT: “(...) 2. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória. (...) 6. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo. Precedentes. 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. (07349855020218070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Câmara Cível, DJE: 28/03/2022). -g.n. “(...) 2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, podendo este ser definido como aquele comprovado de plano, sendo, portanto, inadmissível a dilação probatória na estreita via do mandamus, cabendo ao impetrante instruir a inicial com a prova do direito alegado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.” (07114136520218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 19/07/2021) - g.n. “(...) 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Diante disso, é inviável a pretensão de instrução, com consequente realização de perícia. 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedentes. (...)” (07016862820218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 13/10/2021) - g.n. Portanto, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, seja em face da inadequação da via eleita, pois a pretensão do impetrante não poderá ser apreciada nesta via estreita do mandado de segurança, seja pelo fato de que inexiste prova pré-constituída do direito alegado. Forte nestes fundamentos, rejeito liminarmente a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, em conformidade com o art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil combinado com o art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege. Sem honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no art. 25 da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados de Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator